Tribunal: STF
Processo: RE 1270589
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual foi dado provimento ao recurso extraordinário, não condenando o embargado ao pagamento de custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.
    O embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso pois,
    “[...] no caso dos autos não tem aplicação a regra do artigo 55 da Lei 9.099/1995, uma vez que a ação não tramitou pelo Juizado Especial, mas sim pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo” (pág. 1 do documento eletrônico 19).
    Intimada, a parte embargada não se manifestou (documento eletrônico 21).
    É o breve relatório. Decido. 
    Bem reexaminados os autos, verifico assistir razão ao embargante.
    De fato, a ação não tramitou pelos Juizados Especiais, mas sim pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, razão pela qual não se aplica a Lei 9.099/1999, razão pela qual deve haver condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.
    Ademais, provido o RE, devem ser invertidos os ônus sucumbenciais.
    Isso posto, acolho os embargos de declaração para, atribuindo-lhes excepcional efeito modificativo, inverter os ônus sucumbenciais com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator